Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725176-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: ROSELI PERDIZ DE JESUS DESPACHO Na petição de ID 23917248, os recorrentes FRANCISCO ROBÉRIO DE SOUSA JÚNIOR e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA pedem a reconsideração do despacho de ID 23574116, pugnando seja dada vista dos autos à parte contrária. Considerando que a medida não acarretará qualquer prejuízo, intime-se a recorrida ROSELI PERDIZ DE JESUS para que tome ciência da impetração de mandado de segurança no STJ, consoante noticiado no ID 23294352. Após, cumpra-se a decisão de ID 20717715. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024